Tribunal: TJSP
Processo: 1004628-79.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos causados por colisão contra desnível de aproximadamente doze centímetros localizado entre a faixa de aceleração e o acostamento do km 651 da Rodovia SP-300 – Nexo causal devidamente comprovado – Caracterização da responsabilidade da concessionária – Recurso não provido.